Tribunal: TJSP
Processo: 1013063-22.2021.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que negou provimento ao recurso de apelação da ré, e deu provimento em parte ao recurso de apelação da autora. Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão. Inequívoco caráter infringente. Fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.